Tribunal: TJPA
Processo: 0802803-19.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802803-19.2024.8.14.0000

PACIENTE: KAUAN GABRIEL MORAES SILVA

AUTORIDADE COATORA: TERMO JUDICIÁRIO DE QUATIPURU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU A AÇÃO MANDAMENTAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE PENAL E MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL POR MEIO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO, O QUAL JÁ FOI APRESENTADO PELA DEFESA TÉCNICA DO AGRAVANTE NA ORIGEM –
WRIT
QUE NÃO SE REDUZ A CONDIÇÃO DE MERO SUCEDÂNEO RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO – AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao agravo regimental
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO REGIMENTAL
interposto por
KAUAN GABRIEL MORAES SILVA
, inconformado com a decisão monocrática proferida por esta relatora que não conheceu o Habeas Corpus por se revelar como sucedâneo de recurso de Apelação já interposto pelo ora agravante na origem.

Informa que o recorrente que foi condenado pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico, tendo sido fixada à reprimenda definitiva de 08 (oito) e 02 (dois) meses de reclusão em regime inicial fechado.

Em suas razões, argumenta o agravante que restou patentemente demonstrada, por provas pré-constituídas, a ilegalidade perpetrada pela autoridade coatora, a qual deixou de reconhecer em benefício do coacto a atenuante da menoridade penal por ocasião da segunda fase da dosimetria da pena, nos moldes do art. 65, inciso I do CPB, considerando que, ao tempo do fato criminoso, o paciente possuía 18 (dezoito) anos de idade, o que teria repercussão imediata no regime inicial de cumprimento da pena, com o estabelecimento do semiaberto e, consequentemente, atrairia a incompatibilidade entre o regime estabelecido e a prisão cautelar mantida por ocasião da sentença.

Ao final, requer a reconsideração da decisão recorrida e, subsidiariamente, que o presente recurso seja levado a julgamento perante a Egrégia Seção de Direito Penal.

É o relatório. Sem revisão. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

De plano, em que pese os argumentos do agravante, reafirmo que
não assiste razão à insurgência recursal
, devendo a decisão agravada ser mantida por seus próprios fundamentos. Senão vejamos:

Com efeito, o cerne da impetração consiste no suposto constrangimento ilegal imposto ao agravante em razão do não reconhecimento, em seu benefício, da atenuante da menoridade penal por ocasião da realização da dosimetria da pena realizada na sentença condenatória pelo juízo de origem, destacando ainda, que a reforma da pena teria repercussão na modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, ilegalidade que, segundo entende, são sanáveis por via da impetração de
Habeas Corpus.
Entretanto, fundamentei o não conhecimento do
writ
na impossibilidade de sua utilização como sucedâneo de recurso próprio, haja vista que o instrumento legal apropriado para pleitear a reforma de sentença definitiva é a Apelação, prevista no art. 593, inciso I do CPP, a qual foi inclusive interposta pela defesa técnica do ora recorrente perante o juízo de origem em 08.01.2024.

Pontuei ainda, que seguindo entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, torna-se inadmissível a interposição de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio previsto para a espécie, à exceção do conhecimento de ofício do writ, caso constatadas ilegalidades manifestas, demonstradas através de provas pré-constituídas, o que não se ventilou no caso sub examine. Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO CONSUMADO E DE HOMICÍDIO NA FORMA TENTADA. ARTIGOS 121, § 2º, I, III e IV, E 121, § 2º, III, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PERANTE O PLENÁRIO DO JÚRI. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...)

4.
O mandamus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.

5. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.

(...)

8. Agravo interno desprovido.

(HC 232150 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 09-10-2023

PUBLIC 10-10-2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO OBSTADO NO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO.

(...)

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não cabe pleitear a concessão de habeas corpus de ofício, como sucedâneo recursal ou como forma de se tentar burlar a inadmissão do recurso próprio, em se considerando que o seu deferimento se dá por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando verificada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.481.963/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

No mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes desta Colenda Seção de Direito Penal,
in verbis:

HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA.
UTILIZAÇÃO DO HC COMO SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO CRIMINAL JÁ INTERPOSTA PELA DEFESA. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO,
NA FORMA DO ART. 654, §2º, DO CPP. CONSTRANGIMENTO LEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ.

- A defesa requereu que "a) seja redimensionada a pena-base aplicada ao paciente, cujo patamar foi aplicado equivocada e desproporcionalmente em 3 (três) anos para cada circunstância negativa, dosando-a consoante o entendimento jurisprudencial dominante, de maneira equânime, conforme exaustivamente exposto neste remédio heroico em 1/8 ou, alternativamente, em 1/6; b) Seja reformada a r. sentença para que se reconheça a atenuante da confissão espontânea, nos termos do artigo 65, III, "d), do Código Penal;", matérias que devem ser tratadas no recurso de apelação criminal, que já fora interposto pela defesa, consoante as informações do juízo coator, não podendo se admitir a impetração do presente writ como sucedâneo recursal.

-
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade demonstrada primo ictu oculi, o que não se verifica na espécie.

- Portanto, o HC não se revela a seara adequada para se analisar a pretensão deduzida, reservada à apelação criminal já interposta.

IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0811966-28.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – Seção de Direito Penal – Julgado em 30/11/2021 )

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA
. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. IMPROVIMENTO.

1. Em juízo de retratação, mantida a decisão por seus próprios fundamentos.

2. A ação autônoma de impugnação como o habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, nem permite o revolvimento da matéria fático probatória, excetuados os casos em que há manifesta ilegalidade.

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0803865-31.2023.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – Seção de Direito Penal – Julgado em 23/05/2023)

Destaco por fim, que a fixação do regime inicial de cumprimento da reprimenda não está restrita tão somente ao
quantum
de pena aplicado, mas ainda, da análise da reincidência do réu e das circunstâncias do delito, na forma do que enuncia do art. 33, §§ 2º e 3º do CPB, elementos que poderão ser mais bem apreciados aquando do julgamento da apelação, repito, já interposta pela defesa do recorrente.

Destarte, considerando que o caso em análise não se subsume à nenhuma das hipóteses de cabimento da impetração da ordem mandamental de habeas corpus prevista no art. 5º, inciso LXVIII da CF/88, e não havendo manifesta ilegalidade a ser apreciada de ofício, é impositiva a manutenção da decisão monocrática de não conhecimento da ordem impetrada, sob pena de banalização do remédio constitucional, bem como sua submissão à condição de substitutivo recursal.

Ante o exposto,
conheço, porém,

nego provimento
ao presente agravo regimental
.

É como voto.

Belém (PA),data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 03/05/2024